Tribunal: TJES
Processo: 5007701-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007701-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007. LEGALIDADE DA TARIFA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME .

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por BV Financeira S. A. – Crédito, Financiamento e Investimento, para declarar a nulidade da multa aplicada pelo PROCON municipal com fundamento na cobrança de tarifa bancária em contrato firmado em 13/02/2008, anterior à vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, e, por via reflexa, extinguir a correspondente execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON com base na cobrança de tarifa bancária em contrato celebrado antes da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007; (II) estabelecer se o ato administrativo padece de nulidade por ausência de motivação idônea, diante da licitude reconhecida pelo STJ para a prática questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, especialmente quando contraria entendimento consolidado dos tribunais superiores.

O STJ, ao julgar os REsp nn. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, firmou entendimento no sentido de que a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) é válida para contratos celebrados até 30 de abril de 2008, como o caso dos autos.

A decisão administrativa do PROCON não demonstrou, no caso concreto, qualquer abusividade no valor da tarifa cobrada nem identificou outros vícios na contratação, limitando-se a punir conduta que o STJ reconhece como lícita, o que evidencia vício de motivo no ato administrativo.

A própria decisão administrativa reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro e a inexistência de abusividade no valor cobrado, o que reforça a ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

A autuação baseada exclusivamente na existência da cobrança de tarifa bancária regular configura ilegalidade do ato sancionador, ensejando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada quando demonstrada sua desconformidade com entendimento vinculante dos tribunais superiores.

É nulo o ato administrativo que aplica sanção baseada exclusivamente na cobrança de tarifa bancária reconhecida como lícita pelo STJ para contratos firmados até 30 de abril de 2008.

A ausência de demonstração de abusividade específica na contratação invalida a sanção administrativa aplicada pela simples existência da cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007701-55.2020.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Município De Vitória interpôs apelação em razão da respeitável sentença de id 10709934, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital – que acolheu os embargos à execução opostos por Bv Financeira S. A. - Crédito Financiamento E Investimento “à execução fiscal nº 5002862-21.2019.8.08.0024, para declarar a nulidade da multa imposta pelo Procon, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, e via reflexa, JULGO EXTINTA a execução fiscal em apenso”.

Nas razões recursais (id 10709937) alegou o apelante, em síntese, que 1) “a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o enunciado da referida Súmula não representa óbice ao controle de cláusulas que, embora tenham sido previstas em contratos firmados em momento anterior ao início da vigência da ResoluçãoCMN n.º 3.518/2007 [30/04/2008], sejam consideradas abusivas”; 2) “no caso sob análise é manifesta a excessividade do valor da tarifa de abertura de crédito de r$ 370,00 cobrado pela instituição financeira recorrida num financiamento de r$ 6.303,00”; 3) “as cláusulas que impõem as tarifas e obrigações posteriormente questionadas pelo consumidor NÃO foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão”; e 4) “a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contraprestação de serviços que justificasse a cobrança das tarifas questionadas pelo consumidor, tampouco demonstrou a inexistência de abusividade”.

Requereu “o provimento do presente Recurso de Apelação, para fins de reformar integralmente a r. sentença recorrida, com a manutenção da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA de n.º 1.411/2019 que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5002862-21.2019.8.08.0024 — e a consequente inversão do ônus da sucumbência”.

O apelante defende a validade do ato administrativo, sustentando que a presunção de legitimidade não foi afastada e que o precedente do
colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre as tarifas TAC e TEC contém a ressalva de que a abusividade pode ser analisada em cada caso concreto.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no caso dos autos. A prova que elide a presunção é o próprio entendimento vinculante do
colendo
Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, o STJ declarou válida a pactuação das tarifas TAC e TEC para os contratos celebrados até 30 de abril de 2008. O contrato que deu origem à autuação foi firmado em 13 de fevereiro de 2008, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de licitude reconhecida pela Corte Superior.

A ressalva do exame de abusividade em cada caso concreto, invocada pelo apelante, não confere ao P
rocon
a prerrogativa de rediscutir a legalidade da tarifa em si, mas sim de analisar se, no caso específico, o valor cobrado foi exorbitante ou se houve alguma outra ilegalidade pontual na contratação, o que não foi demonstrado na decisão administrativa. O P
rocon
sancionou a apelada pela mera existência da cobrança
da “Tarifa de Cobrança” (ids 10709906 e 10709907)
, conduta que o STJ já declarou ser lícita para o período em questão.

Com relação a tarifa de cadastro, ressalte-se que a própria decisão administrativa já reconheceu sua legalidade, assim como a inexistência de abusiva no valor cobrado (ids 10709906 e 10709907).

Dessa forma, ao autuar a instituição financeira por uma prática lícita, o ato administrativo padece de vício em seu motivo, elemento essencial à sua validade. A conduta não se amolda à infração descrita, o que torna o ato nulo por flagrante ilegalidade.

P
osto
isso
,

nego

provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
para 1
2
% (
doze
por cento)
do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.